Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD DEFERIDAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DO JUÍZO APURADOS EM DIVERSAS VEZES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 774, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE BENS. MÁ-FÉ PROCESSUAL E DOLO DE PREJUDICAR SUSTENTADOS SEM DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelo(s) devedor(es) na indicação dos bens disponíveis e que são passíveis de constrição. 1.1. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nas hipóteses previstas pelo art. 774 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dolo do executado em causar tumulto processual e dificultar a execução, o que não restou verificado no caso em análise.
2. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. 2.1. A inércia da parte executada não é suficiente, por si só, para demonstrar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, visto que a má-fé deve ser comprovada, o que afasta a possibilidade de aplicação da multa prevista pelo art. 774 do Código de Processo Civil. 2.2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes.
3. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não restou demonstrado, devendo tal alegação ser comprovada à luz do art. 373, CPC. 3.1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta da executada não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa.
4. Recurso conhecido e desprovido.